Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-97.2020.8.11.0078
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000515-97.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), COLUMBIA LOGISTICA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.316.833/0001-17 (APELADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – INCÊNDIO DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovado que houve agravamento de risco por parte do segurado ao transportar a carga, é devida a indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1000515-97.2020.8.11.0078, ajuizada por COLUMBIA LOGISTICA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 177.990,00 a requerente Columbia Logística e Comercio de Produtos Agrícolas LTDA, a título de indenização, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC a partir da negativa da indenização, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da indenização.

Em suas razões, a apelante aduz que em 11.08.2019, durante a execução do transporte, o veículo transportador foi incendiado por completo, dando ensejo à perda da carga, cujo fato foi registrado no Boletim de Ocorrência que instruiu a inicial.

Assevera que o incêndio do veículo se deu em condição de agravamento de risco por parte do condutor que trafegou por rodovia em chamas, sendo esta a situação motivadora do incêndio causado.

Defende que o pleito autoral não merece acolhimento, uma vez que, além do agravamento de risco por parte do preposto da empresa segurada, a perda total da mercadoria ocorreu por um incêndio externo ao veículo transportador.

Contrarrazões no ID. 141639670, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora possuía junto à Requerida contratos de Seguros de RCTR-C, apólices de número: 383600386540 e 3836004126901, com vigência 24 horas do dia 31/10/2017 até as 24 horas do dia 31/10/2019, com LMG– LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA, no importe de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

A parte autora aduz que no dia 11 de agosto de 2019, às 14:20 horas, na cidade de Santo Antônio do Leverger - MT, KM 393 da BR-364, a carga transportada pelo Segurado (algodão em pluma), fora objeto de sinistro (incêndio).

Em razão disso, procedeu com a regulação do sinistro, cuja cobertura foi negada pela ré, sob o argumento de que o ocorrido não estaria acobertado pela apólice, pois a carga se incendiou em razão do agravamento de risco provocado pelo condutor que trafegou por rodovia em chamas, sendo necessário o ajuizamento do presente feito.

Após a devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora juntou aos autos a apólice contratada no ID. 141635662 e 141635663, o Boletim de Ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal no ID.141635664 e o comprovante de pagamento da carga ID.141635666.

Por outro lado, a requerida se limitou a argumentar que a negativa do seguro é legítima, haja vista que o incêndio ocorreu por agravamento de risco do condutor, apontando ainda que o prestador de serviços da seguradora esteve presente e constatou o ocorrido.

No entanto, o que se extrai do Boletim de Ocorrência é o inverso do apontado pela ora apelante, haja vista que restou consignado que o incêndio começou instantes antes, sendo que em razão disso é simples percepção que durante a condução não foi possível ter a informação precisa do incêndio e o desvio de rota por parte do motorista, senão vejamos:

Portanto, sem maiores delongas, mostra-se correta a sentença, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023